Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708583-42.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA, INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME RECORRIDO: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME, FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA DESPACHO Comprove o recorrente FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Int. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora